Tribunal: STF
Processo: Rcl 45978
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Profiser - Servicos Profissionais LTDA contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1049-88.2018.5.12.0001, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    A reclamante relata que a controvérsia na origem versa sobre 57ª Cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018, destacando a sua redação com o seguinte teor:
    “Ajustam os Sindicatos Convenentes que as empresas da categoria estarão atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes do art. 129 da CLT, na medida em que contratarem a quantidade de jovens aprendizes prevista em lei utilizando como base de cálculo base exclusivamente o número de trabalhadores lotados em suas atividades administrativas internas”
    Pondera que “a força normativa da negociação coletiva detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), a qual, por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade”.
    Diz que requereu o sobrestamento do feito em sede de recurso de revista e agravo de instrumento, não obtendo êxito.
    Sustenta que “tal decisão pelo sobrestamento do feito deveria já ter sido de ofício, tendo em vista a determinação do Ministro Gilmar Mendes na suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. O que no presente caso, foi dado andamento no processo e não sobrestado.”
    Requer que seja “concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0001049-88.2018.5.12.0001 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.”
    É o relatório. Decido.
    Após compulsar os autos, verifico que a controvérsia na origem versa sobre ação anulatória proposta pela ora recorrente, objetivando a declaração de nulidade de auto de infração lavrado por auditor fiscal do trabalho que culminou em aplicação de multa por não observar a quota de aprendizes.
    Depreende-se da decisão proferida no agravo de instrumento no recurso de revista que a Cláusula 57ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018 não é contemporânea à lavratura de auto de infração ocorrida no ano de 2014. Vide:
    “não há que se falar em sobrestamento do feito relativamente ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do STF (“validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), tendo em vista a ausência de discussão a respeito da validade de norma coletiva. Ademais, constou da decisão regional que a norma coletiva discutida nem sequer se aplica ao lapso temporal discutido nos autos: “Despiciendas maiores digressões a respeito da norma convencional invocada (cláusula 57ª da CCT de 2018/2018), porquanto nem sequer é contemporânea à lavratura de auto de infração (o recebimento deste é datado de 24/06/2014, cf. fl. 54)”. 
    Dessa forma, não deve prosperar o pleito de sobrestamento, ante ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a ordem de suspensão, tendo em vista a não subsunção do caso em concreto à referida cláusula da norma coletiva por não se encontrar esta vigente ao tempo da lavratura do auto de infração objeto de ação anulatória formalizada na origem.
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente